Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752445-84.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA PACIENTE: GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Aristides Pereira, OAB-DF 37.778, em favor de GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA, no qual alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de concessão de trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão relativo a outra condenação, superveniente, já transitada em julgado. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da decisão, por falta de fundamentação adequada. Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão e, no mérito, a cassação da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de trabalho externo. A ação foi distribuída fora do expediente forense, razão pela qual o pedido de liminar foi submetido à apreciação do Desembargador Plantonista, que de acordo com o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, entendeu não haver, nos autos, situação de extrema urgência ou risco de perecimento de direito que justificasse a atuação excepcional da autoridade designada para o Plantão Judicial. Autos conclusos nessa data. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – concessão de trabalho externo e determinação de prisão para início de cumprimento de pena -, a ser impugnada por recurso próprio, previsto no art. 197, da LEP. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator